Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA BICICLETA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.

2. As provas testemunhais são unânimes e coerentes em apontar que a bicicleta em questão fora roubada e posteriormente anunciada no site de vendas, quando o anúncio foi encontrado pelo proprietário da bicicleta, o que levou à prisão em flagrante do réu na posse do bem roubado.

3. A alegação do réu quanto ao desconhecimento da procedência ilícita do bem se mostra absolutamente inverossímil, pois comprou uma bicicleta por valor bem abaixo do valor de mercado, ciente da brutal diferença de preço, sem exigir qualquer documentação ou recibo. E, mesmo que o acusado alegue que teria exigido do vendedor documentação e que a aguardava, fato é que anunciou a bicicleta em site de compra e venda por valor bem acima do que supostamente teria pagado, antes mesmo de receber a documentação que alegava aguardar do vendedor.

4. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).

5. Comprar um objeto de uma pessoa desconhecida, por valor muito abaixo do preço de mercado, sem se cercar de mínimos cuidados, como a solicitação de recibo de pagamento, afasta a presunção de boa-fé do adquirente.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.